Tribunal: TJDFT
Processo: 0758050-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a anulação dos parcelamentos de n° 4111141551 (2009 a 2011) e 5102670952 (2012), bem como o reconhecimento da prescrição do direito de cobrar o crédito tributário relativo ao IPVA dos anos de 2009 a 2012.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de parcelamento e declaratória de prescrição de débito tributário. Narrou que no início de 2023 recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como servidora da Secretaria de Fazenda solicitando seu comparecimento para quitação de débitos. Informou que, ao chegar na unidade indicada, foi-lhe proposto o pagamento de débitos relativos a veículo junto ao Detran, sem que houvesse esclarecimento quanto à prescrição, em desrespeito ao princípio da transparência. Noticiou que, ao solicitar ao Detran e à Secretaria Executiva de Fazenda, por meio da Defensoria Pública, providências necessárias para o cancelamento do débito referente ao período compreendido entre 2008 e 2012, foi-lhe informado pela SEFAZ que o parcelamento do débito interrompe o prazo prescricional. Aduziu que sua inscrição em dívida ativa vem lhe causando prejuízos, em razão de ser imunossuprimida, necessitando realizar compras periódicas de medicamento de uso contínuo, o que agrava sua situação financeira. Requereu a anulação dos parcelamentos, reconhecendo-se a incidência da prescrição do direito de cobrar o crédito tributário de IPVA dos anos de 2009 a 2012.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65758976).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de ocorrência de prescrição dos créditos tributários descritos nos autos.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que somente no ano de 2023 foi chamada a realizar parcelamento de um débito de mais de 10 anos, já tendo, portanto, ocorrido a prescrição. Aduziu que em momento algum foi notificada acerca da existência do débito não quitado. Ressaltou que sempre adimpliu com suas dívidas tributárias, estando os tributos anteriores a 2009 e posteriores a 2012 devidamente quitados. Sustenta ser indiscutível a caracterização da prescrição. Requereu a reforma da sentença “para que seja julgado procedente o pedido a fim de declarar a prescrição da dívida tributária e sua extinção, determinando-se a exclusão definitiva do nome da recorrente do cadastro da dívida ativa do Distrito Federal.”
6. De acordo com o disposto no art. 174 do CTN – Código Tributário Nacional, a ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
7. No caso em tela, os débitos tributários objetos dos autos foram objeto de parcelamento anterior ao parcelamento questionado nos autos, oportunidade em que restou caraterizado o reconhecimento do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN. Tais parcelamentos ocorreram em 30/06/2015 e foram cancelados por inadimplência em 11/11/2015 (ID 65758968).
8. O parcelamento administrativo da dívida caracteriza o reconhecimento do débito e é causa interruptiva do prazo prescricional. Nesse sentido: (Acórdão 1920856, 0050279-06.2009.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Ademais, acerca do débito tratado nos autos foi ajuizada ação judicial de execução fiscal, distribuída sob o número 0012469-47.2012.8.07.0015, restando mantida a interrupção da prescrição após o recebimento da ação. Não há nos presentes autos elementos aptos à análise de eventual inércia ou negligência do exequente naqueles autos para eventual reconhecimento de prescrição intercorrente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.